Tribunal: TJDFT
Processo: 0733901-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733901-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A AGRAVADO: ASSOCIACAO DA CAIXA DE ASSISTENCIA MEDICA, BENEFICIOS E HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - CAIXA BENEFICIOS, CAIXA DE ASSIST. MEDICA E BENEFICIOS DOS POLICIAIS CIVIS DO DF, LUIS ALBERTO DA SILVA MILAGRE, MARCOS ALBERTO ALVES DE PAULA, ELINA ROMANA GUIMARAES, ATTIO AUGUSTO GUIMARAES DA SILVA, ANNA LUIZA GUIMARAES DA SILVA, NATALIA GUIMARAES DA SILVA, GISELLE RODRIGUES PEREIRA, JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A (exequente) contra a decisão proferida pelo douto Juízo 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de ASSOCIAÇÃO DA CAIXA DE ASSITÊNCIA MÉDICA, BENEFÍCIOS E HABITACIONAL DOS SERVIDORA PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL e outros, no bojo dos autos de no 0048690-08.2011.8.07.0001, ato em que o douto Magistrado rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Eis a r. decisão agravada (ID 197702592 dos autos de origem): “(...) DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA A desconsideração da personalidade jurídica de uma associação sem fins lucrativos é possível em caráter excepcional. O mero inadimplemento das verbas, por si só, não caracteriza abuso da personalidade jurídica apto a ensejar sua desconsideração, à luz do art. 50 do Código Civil. Não comprovado o abuso ou fraude por parte da demandada, não há falar em responsabilização de administradores e sócios da associação. Destarte, a Teoria Menor não se aplica em se tratando de associação sem fina lucrativos, sendo necessária a demonstração inequívoca de atuação com abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade, pela confusão patrimonial ou pela atuação com excesso de poder por partes dos dirigentes. Pelo exposto, INDEFIRO a desconsideração da personalidade jurídica da executada.” Opostos embargos de declaração, rejeitados pela ausência de vícios. (ID 204710679) Inconformado, o exequente recorre. Aduz que “as pessoas jurídicas em questão constituírem associações sem fins lucrativos não pode servir de escudo para o cometimento de atos ilícitos e para a fuga da quitação das dívidas por eles contraídas em má administração. O desvio de finalidade é patente no presente caso, e dessa forma todos os administradores e ex-administradores da Associação devem responder pessoalmente pelos débitos.” (ID 62968693) Sustenta a ocorrência de fraude à execução, o que autoriza a desconsideração. Ao final do seu recurso, requer (ID 62966726, Pág.7 ): “Por todo o exposto, requer e espera o Agravante a intimação dos Agravados para, querendo, ofertar contrarrazões ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC; ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, para que seja deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Agravada, a fim de que não se tenha a personalidade jurídica como escudo ao cometimento de atos ilícitos e que sejam penhorados os bens do sócio, até o limite da satisfação do crédito.” Preparo regular identificado (ID 62926727) Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator